Tribunal: TJSP
Processo: 2209941-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Não incidência de contribuição previdenciária sobre parcela que não se incorpora aos vencimentos – Tema 163 do STF – Imposto de Renda - Retenção de imposto calculado sobre o montante total - Descabimento - Hipótese em que o imposto deve incidir sobre o correspondente valor mensal, calculado à data do respectivo pagamento, se superior ao limite

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Não incidência de contribuição previdenciária sobre parcela que não se incorpora aos vencimentos – Tema 163 do STF – Imposto de Renda - Retenção de imposto calculado sobre o montante total - Descabimento - Hipótese em que o imposto deve incidir sobre o correspondente valor mensal, calculado à data do respectivo pagamento, se superior ao limite legal de isenção - Precedentes – Agravo parcialmente provido.